Tribunal: CARF
Processo: 19311.720581/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720581/2013-47
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.460 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de julho de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2009
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
INTERESSE RECURSAL.
Não se conhece de Recurso Especial diante da falta do pressuposto do interesse
recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, por falta de interesse recursal.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Marcos Roberto
da Silva (suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier
Holanda (Presidente). Ausente o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo
Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório
Na origem, foram lavrados Autos de Infração para a cobrança de PIS e COFINS
relativos aos períodos de apuração de janeiro de 2008 a dezembro de 2009.
Consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 1247/1252):
a) Bens e serviços utilizados como insumos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720581/2013-47
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.460 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720581/2013-47

Foram examinados os lançamentos efetuados nas contas contábeis 411.07.001 –
“Bens utilizados como insumos” e 411.22.013 – “Serviços utilizados como insumos”, apurando-
se, a partir dos lançamentos efetuados em cada centro de custo, que a contribuinte lançou valores
de atividades comerciais, administrativas, etc., não relacionados diretamente com os serviços
prestados. O resultado desta apuração está demonstrado nos anexos 1 e 2 ao Termo de
Verificação.
b) Créditos sobre bens do ativo imobilizado (com base nos encargos de
depreciação)
Foram examinados os valores contabilizados na conta 411.09.xx (onde xx refere-
se às subcontas deste item), a qual, conforme memória de cálculo dos DACON apresentada pelo
sujeito passivo, refere-se aos encargos de depreciação considerados no cálculo dos créditos,
apurando-se valores lançados em centros de custos que, como no item anterior, referem-se a
despesas comerciais, administrativas, etc. Os valores apurados neste item constam do anexo 3.
c) Outras operações com direito a crédito
c1) Até 08/01/2009, inexiste previsão legal para o aproveitamento dos créditos
relativos a custos com aquisição de uniformes, vale transporte, cesta básica, ticket refeição e
restaurante conveniado, uma vez que somente a partir de 09/01/2009, data da publicação da Lei
no 11.898, de 2009, as empresas de limpeza, conservação e manutenção foram expressamente
autorizadas a descontar tais créditos, não havendo, também, previsão legal para a utilização dos
créditos relativos aos demais itens que compõem os valores da linha 13 nas fichas 6A e 16A do
DACON, sendo, portanto, indevido o seu aproveitamento pela autuada.
Dessa forma, foram excluídos da base de cálculo os créditos descontados relativos
a vale transporte, ticket refeição e uniformes no ano calendário 2008 e no período de 01 a
08/01/2009 (anexo 4), bem como, para todo o período fiscalizado, os valores referentes a cestas
básicas, EPI/EPC e restaurante conveniado (anexo 5).
c2) Com relação à gasolina e álcool, ainda que tivessem sido utilizados
diretamente na prestação dos serviços, são produtos que nas fases anteriores se submeteram à
incidência monofásica da contribuição para o PIS e da Cofins, estando esta tributação sujeita a
tratamento específico.
Assim, uma vez reduzidas a zero as alíquotas do PIS e da Cofins incidentes sobre
a receita decorrente da venda destes produtos, nos termos do art. 59 da IN SRF n° 247/2002, a
sua aquisição não gera direito a crédito na sistemática não cumulativa do cálculo do PIS/PASEP
e da Cofins, consoante art. 3o, § 2o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e art. 3o, § 2o, inciso II, da
Lei no 10.833/2003, respectivamente, ambas com a redação dada pela Lei no 10.865/2004.
A partir dos lançamentos contábeis, foram apurados os valores lançados na conta
411.27.001 - gasolina e álcool nos anos calendários 2008 e 2009, explicitados no anexo 6.
Foram efetuadas glosas em relação às bases de cálculo dos créditos consignados
nas linhas 13 das fichas 6A e 16A, referentes aos valores do PIS e da Cofins, respectivamente, da
seguinte forma: integralmente no ano calendário de 2008, parcial a partir de janeiro de 2009,
correspondente aos valores relativos a gasolina e álcool, cestas básicas, restaurante conveniado e
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.460 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720581/2013-47

EPI/EPC, e parcial no período de 01 a 08/01/2009 relativamente a uniformes ou fardamento, vale
refeição e vale transporte, cujos valores estão demonstrados nos anexos retro citados.
Devidamente impugnados os autos de infração, a 4a Turma da DRJ, Acórdão n°
15-42.919, acatou a preliminar de decadência em relação aos fatos geradores ocorridos de janeiro
a julho de 2018, considerando procedente em parte a impugnação e manteve parcialmente o
crédito tributário lançado de ofício. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/07/2008
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
Tratando-se de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, e confirmada a
existência de pagamento antecipado, decai o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário com o transcurso do prazo de cinco anos contados a partir da data da
ocorrência do fato gerador.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2009
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente
sejam aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação
do serviço da atividade.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COMBUSTÍVEIS.
As aquisições de combustíveis utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda dão direito a crédito no
âmbito do regime da não cumulatividade.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CESTA BÁSICA.
Por absoluta falta de previsão legal, os dispêndios com alimentação in natura, como,
e.g., com a aquisição de cestas básicas, não correspondem ao conceito de insumo
estabelecido pela legislação, dado nitidamente não serem aplicados ou consumidos
diretamente na prestação dos serviços.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. UNIFORMES.
Somente a partir de 9 de janeiro de 2009 as pessoas jurídicas que explorem as atividades
de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção podem descontar
créditos calculados em relação a seus dispêndios com vale-transporte, vale-refeição ou
vale-alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos aos empregados.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. EQUIPAMENTO DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
Os gastos com equipamento de proteção individual não geram direito ao crédito da
Cofins no regime não cumulativo, pois, embora relevantes e até necessários, não são
empregados diretamente na prestação dos serviços.
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.460 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720581/2013-47

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2009
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS as mesmas razões de decidir
aplicáveis à Cofins quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação
fática.
Da decisão, foi interposto recurso de oficio.
No Recurso Voluntário, a empresa sustenta, em preliminar, que o procedimento
fiscal seja declarado nulo, ou, subsidiariamente, que as glosas se limitem aos valores apropriados
em Dacon e que se constituíram em objeto dos trabalhos fiscais; possibilidade da apropriação
extemporânea dos créditos, efetivada em 12/2008; a possibilidade de apropriação de créditos
sobre aquisições de uniformes, cestas básicas, restaurantes conveniados e EPI/EPC.
O Acórdão no 3201-005.140, de 26/02/2019, deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário para: a) afastar a glosa dos créditos cujo único fundamento seja a extemporaneidade
de seu aproveitamento; b) afastar as glosas sobre itens de EPI/EPC; e c) reconhecer o cálculo
proporcional das glosas (proporcionalidade das receitas não cumulativas), conforme ementa a
seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/07/2008
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. REQUISITOS
FORMAIS.
O aproveitamento de crédito de Pis e Cofins, no regime não cumulativo, em períodos
posteriores ao de competência, é permitido pelo §4o do art. 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, sem necessidade de retificação do Dacon.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
EMPRESAS INDUSTRIAIS OU PRESTADORAS DE SERVIÇOS
Para empresas produtoras de mercadorias ou prestadoras de serviços, os insumos são
dispêndios para a efetivação da produção da mercadoria ou da prestação dos serviços,
não alcançando dispêndios cuja natureza seja gerencial, comercial ou administrativa.
Aplicação do REsp 1.221.170/PR.
Nesse contexto, os itens de EPI/EPC são considerados insumos de produção, porque
imprescindíveis para a produção das mercadorias a serem vendidas ou serviços a serem
prestados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/07/2008
LANÇAMENTO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA.
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.460 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720581/2013-47

As alegações de erro material no lançamento devem ser acompanhadas das respectivas
provas suficientes à sua demonstração, sem as quais se mostra impossível o
deferimento.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Foram propostos Embargos de Declaração pelo Conselheiro Relator, em razão da
ausência de julgamento o recurso de ofício.
O Acordão n° 3201-008.664 acolheu os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para negar provimento ao Recurso de Ofício:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/01/2008 A 31/07/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Havendo omissão, contradição, obscuridade ou lapso manifesto, os embargos de
declaração devem ser acolhidos. Fundamento: Art. 65 do Ricarf.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/07/2008
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
Tratando-se de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, e confirmada a
existência de pagamento antecipado, decai o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário com o transcurso do prazo de cinco anos contados a partir da data da
ocorrência do fato gerador.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2009
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COMBUSTÍVEIS.
As aquisições de combustíveis utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda dão direito a crédito no
âmbito do regime da não cumulatividade.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A Fazenda suscita divergência quanto à necessidade de retificação da DACON
para fins de aproveitamento de créditos extemporâneos no regime não-cumulativo. Para
tanto, aponta como paradigma o Acórdão n° 9303-007.510:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/11/2008
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO. O aproveitamento de
créditos extemporâneo de PIS não cumulativo está condicionado a apresentação dos
Dacon retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos
credores trimestrais, bem como das respectivas DCTF retificadoras.
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.460 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720581/2013-47

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/11/2008
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO. O aproveitamento de
créditos extemporâneo de PIS não cumulativo está condicionado a apresentação dos
Dacon retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos
credores trimestrais, bem como das respectivas DCTF retificadoras.
Sustenta a Recorrente que:
I- No regime da não-cumulatividade, a utilização de créditos não aproveitados à
época própria (créditos extemporâneos) deve ser precedida da revisão da apuração - confronto
entre créditos e débitos - do período a que pertencem tais créditos. Os créditos extemporâneos
devem ser utilizados para desconto, compensação ou ressarcimento em procedimentos referentes
aos períodos específicos a que pertencem.
II- Em que pese o § 4o do art. 3o das Leis 10.637/02 e 10.833/03 assegure ao
contribuinte o aproveitamento do crédito em meses subsequentes, esse aproveitamento não
prescinde da devida apuração, na forma do § 1o do mesmo artigo.
III- A apuração de tais valores se dá justamente por meio das declarações fiscais
do contribuinte (IN SRF 384/2004, que instituiu a DACON). Assim, ausente a prévia apuração
do montante a ser aproveitado, mediante a devida retificação da DCTF e DACON, não se pode
ter como certa a dedução de tais créditos extemporâneos pelo contribuinte. Até porque, através
dos acertos promovidos que a autoridade fiscal pode identificar eventuais duplicidades no
uso/apuração dos créditos.
IV- O registro do crédito no mês em que foi auferido é essencial para o devido
controle, pela Administração Fazendária, do exercício do direito pelo contribuinte. A empresa
não declarou o crédito no período em que foi auferido, nem retificou as DACON
correspondentes, utilizando o crédito posteriormente, sem qualquer critério apoiado em normas
regentes da matéria.
O r. despacho de admissibilidade (e-fls. 1943-1946) deu seguimento ao Recurso
Especial, nesses termos:
Verifico que ambos os arestos discutiram sobre os requisitos para o aproveitamento de
crédito extemporâneo de Pis/Cofins não cumulativo, tendo divergido sobre a
necessidade de apresentação, pelo contribuinte, do Dacon retificador para tal fim.
Portanto, está configurada a divergência jurisprudencial, a reclamar solução.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 67 do Anexo II do RICARF, proponho que
seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
quanto à matéria “necessidade de retificação da DACON para fins de aproveitamento de
créditos extemporâneos no regime não-cumulativo”.
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.460 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720581/2013-47

Em contrarrazões, o Contribuinte requer o desprovimento do recurso, apontando,
em síntese, o cabimento do aproveitamento extemporâneo de créditos não cumulativos do PIS e
da COFINS independente da retificação da DACON.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
O Contribuinte suscitou divergência em relação a duas matérias: (i) relativização
da vinculação das decisões do CARF aos julgados submetidos à sistemática dos recursos
repetitivos, indicando como paradigma o acórdão no 9303-07.512 e (ii) enquadramento dos
uniformes ao conceito de insumos, indicando como paradigma o Acórdão no 3001-000.939.
O r. despacho de admissibilidade (e-fls. 2007-2012) negou seguimento ao Recurso
Especial.
A negativa de seguimento do recurso especial do contribuinte foi mantida pelo
despacho de agravo de e-fls. 2077-2086.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo. E, nos termos do art. 118 do RICARF, cabe o
apelo se demonstrada a divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que,
enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
A divergência suscitada é quanto à necessidade de retificação da DACON para fins
de aproveitamento de créditos extemporâneos no regime não cumulativo.
O acórdão recorrido, ao admitir o aproveitamento do crédito extemporâneo, afastou a
necessidade de prévia retificação da DACON:
2 – Apropriação extemporânea de créditos
A glosa, sob esse único fundamento, deve ser afastada, pois o Dacon, como instrumento
informativo, não constitui ou desconstitui direito. Tal como a DIPJ, o Dacon se revela
como instrumento facilitador da fiscalização. Para a DIPJ, existe inclusive a súmula
Carf 92:
(...)
Dacon tem a mesma natureza da DIPJ, informativa, diferente da DCTF, da Declaração
de Compensação e dos Pedidos de Parcelamento, que constituem confissão de dívida,
nos moldes de suas legislações específicas. Tanto o é que a informação de débitos em
Dacon não dispensa a devida confissão em DCTF, conforme §5o do art. x da Instrução
Normativa 1.015/2010.
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.460 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720581/2013-47

Embora seja bastante recomendável que as apurações extemporâneas sejam
refletidas no Dacon, o descumprimento de tal obrigação enquadra-se em
penalidades próprias de obrigações acessórias. Desse modo, eventuais falhas de
preenchimento do Dacon podem ser penalizadas conforme artigos 7o a 9o da
Instrução Normativa 1.015/2010, mas não alteram o direito de crédito legalmente
previsto.
A IN 1.015/2010, com efeito, normatiza a retificação do Dacon, mas não condiciona,
expressamente, o crédito de Pis e Cofins a essa retificação.
Já o paradigma consigna que:
No presente caso, a recorrente não apresentou as Dacon com a apuração dos créditos
extemporâneos e dos saldos credores trimestrais nem dos respectivos Dacon
retificadores, limitando-se a alegação de que os créditos existem. Portanto, sem a
menor certeza e liquidez.
Consigna a IN SRF no 590, de 22 de dezembro de 2005:
|Art. 11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão
formalizados por meio de Dacon retificador, mediante a apresentação de novo
demonstrativo elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas para o
demonstrativo retificado.
§1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo originariamente
apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos informados em demonstrativos anteriores.
(...)
§ 4o A pessoa jurídica que entregar o Dacon retificador, alterando valores que tenham
sido informados em DCTF, deverá apresentar, também, DCTF retificadora.
(...)
Em remate, provado que a recorrente não apresentou os Dacon originais e os
retificadores demonstrando os créditos extemporâneos e os saldos credores trimestrais
apurados, assim como não apresentou as respectivas DCTF retificadoras, a glosa de tais
créditos deve ser mantida por absoluta falta de liquidez e certeza.
Nesse cotejo, em tese, identifica-se a divergência apontada. Contudo, ainda que
formalmente seja possível identificá-la, é necessário verificar se a controvérsia foi instaurada
desde a origem. É o que se trata a seguir.
Constou no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 1247/1252):
a) Bens e serviços utilizados como insumos
Foram examinados os lançamentos efetuados nas contas contábeis 411.07.001 – “Bens
utilizados como insumos” e 411.22.013 – “Serviços utilizados como insumos”,
apurando-se, a partir dos lançamentos efetuados em cada centro de custo, que a
contribuinte lançou valores de atividades comerciais, administrativas, etc., não
relacionados diretamente com os serviços prestados. O resultado desta apuração está
demonstrado nos anexos 1 e 2 ao Termo de Verificação.
Assim, a fiscalização identificou que os dispêndios sobre os quais o crédito foi
tomado não se relacionavam ao processo produtivo do contribuinte, daí as glosas.
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.460 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720581/2013-47

Em impugnação, o argumento foi:
No que tange às mercadorias utilizadas como insumos (Anexo 1), além do equívoco já
demonstrado, discorda especificamente do valor de R$1.280.651.54 relativo a dezembro
de 2008, pois, após recomendação de sua auditoria, providenciou o ajuste contábil do
saldo de seu estoque, promovendo a baixa de materiais utilizados em suas atividades
(doc. 09), os quais já deveriam ter integrado o seu custo ao longo do ano de 2008;
A DRJ consignou que:
Para a glosa das aquisições de tais bens, era necessária a comprovação de que não foram
utilizados como insumos nos serviços prestados pela contribuinte, o que, no presente
caso, não ocorreu.
Entretanto, no que tange ao valor de R$1.280.651.54 relativo a dezembro de 2008,
especificamente contestado, a impugnante alega que, por recomendação de sua
auditoria, providenciou o ajuste contábil do saldo de seu estoque, promovendo a baixa
de materiais utilizados em suas atividades, que deveriam ter integrado o seu custo ao
longo do ano de 2008. Trata-se, como contrapartida do custo, da baixa dos valores de
R$797.646,96 e R$411.004,58 da conta de estoque n° 11301001.
Porém, conforme estabelecido no artigo 3o da Lei no 10.833, de 2003, e da Lei no
10.637, de 2002, o direito ao crédito do PIS e da Cofins deve ser apurado sobre os bens
utilizados como insumo na prestação de serviços adquiridos no mês.
Ora, a despeito de lançado em dezembro de 2008, a própria impugnante afirma
que o lançamento contábil no valor de R$1.280.651.54 refere-se à baixa de
materiais utilizados em suas atividades ao longo de todo o ano de 2008, razão pela
qual improcede sua pretensão de creditar-se desse valor, estando corretos, neste
particular, os Autos de Infração ora em litígio.
Dessa forma, observa-se que surgiu a discussão sobre aproveitamento de crédito
extemporâneo em razão da defesa em impugnação, com resposta da DRJ, sem contudo ter sido
esse o fundamento da glosa, tampouco houve glosa por falta de retificação do DACON.
A argumentação foi mantida em recurso voluntário:
No entanto, sem qualquer fundamento, pois está mais do que pacificado o entendimento
quanto à prevalência dos créditos considerados “extemporâneos”.
(...)
Como se vê acima, crédito extemporâneo nada mais é do que o valor que é registrado
(apropriado na escrituração) em período posterior àquele que foi incorrido.
E, além de não encontrar qualquer vedação na legislação, a possibilidade de registro e,
por conseguinte, aproveitamento dos créditos considerados extemporâneos estaria
também prevista no §4o do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, in verbis:
§ 4° O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.
Diante disso, respeitando-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para registro desse
crédito apurado tardiamente, não haveria como se impor qualquer obstáculo à medida.
Portanto, estando mais do que reconhecida a possibilidade de apropriação
extemporânea dos créditos não-cumulativos do PIS e da COFINS, cuja higidez não
foi sequer colocada à prova no v. acórdão recorrido, há que se afastar da base de
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.460 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720581/2013-47

cálculo da glosa fiscal a quantia, inclusive descrita em excesso, de R$ 1.280.651,54
(um milhão, duzentos e oitenta mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e
quatro centavos) relativa à dezembro de 2008.
Entendo que o acórdão recorrido deu provimento inócuo, ao afastar a glosa dos
créditos cujo único fundamento fosse a extemporaneidade de seu aproveitamento, uma vez que
inexistiram. Além disso, adicionou à lide o fato estranho relacionado ao afastamento da
exigência de retificação do DACON. Justamente essa “ampliação” da lide original gerou a
suposta divergência suscitada em recurso especial:
2 - Apropriação extemporânea de créditos
A glosa, sob esse único fundamento, deve ser afastada, pois o Dacon, como instrumento
informativo, não constitui ou desconstitui direito. Tal como a DIPJ, o Dacon se revela
como instrumento facilitador da fiscalização. Para a DIPJ, existe inclusive a súmula
Carf 92:
Súmula CARF no 92: A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida,
nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado.
O Dacon tem a mesma natureza da DIPJ, informativa, diferente da DCTF, da
Declaração de Compensação e dos Pedidos de Parcelamento, que constituem confissão
de dívida, nos moldes de suas legislações específicas. Tanto o é que a informação de
débitos em Dacon não dispensa a devida confissão em DCTF, conforme §5o do art. x da
Instrução Normativa 1.015/2010.
Embora seja bastante recomendável que as apurações extemporâneas sejam
refletidas no Dacon, o descumprimento de tal obrigação enquadra-se em
penalidades próprias de obrigações acessórias. Desse modo, eventuais falhas de
preenchimento do Dacon podem ser penalizadas conforme artigos 7o a 9o da
Instrução Normativa 1.015/2010, mas não alteram o direito de crédito legalmente
previsto.
A IN 1.015/2010, com efeito, normatiza a retificação do Dacon, mas não
condiciona, expressamente, o crédito de Pis e Cofins a essa retificação.
Nada obsta que, durante a fiscalização, o contribuinte seja intimado a demonstrar
detalhadamente a apuração do crédito extemporâneo e que demonstre não ter se
apropriado de tais créditos no período adequado. No presente caso, isso não foi feito.
Deve ser observado que o §4o do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 permitem a
utilização do crédito em meses subsequentes. Aduzo ainda que a postergação da
utilização do crédito, por si só, não prejudicaria a Fazenda.
O requisito que se impõe é quanto ao prazo decadencial de 5 anos do fato gerador, mas
não houve acusação fiscal quanto à ultrapassagem desse prazo.
Pelo exposto, dou provimento quanto a esta matéria.
Dessa forma, ainda que haja provimento no acórdão recorrido, tal comando não
gera efeito prático na liquidação do acórdão.
A Fazenda Nacional, formalmente, é sucumbente nessa matéria, contudo falta-lhe
o interesse recursal, que é assim definido:
Acórdão 9303-014.267, j. 16/08/2023, Relator Gilson Macedo Rosenburg Filho
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.460 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720581/2013-47

O interesse recursal assenta-se no binômio necessidade-utilidade. A necessidade pode
ser resumida no ajuizamento do recurso, como única forma capaz de afastar o ônus da
sucumbência, enquanto que a utilidade, reside na busca de um ato judicial capaz de melhorar a
sua situação diante do pronunciamento estatal impugnado.
Nas linhas do professor Bernardo Pimentel:
O requisito de admissibilidade do interesse recursal está consubstanciado na exigência
de que o recurso seja útil e necessário ao legitimado. O recurso é útil se, em tese, puder
trazer alguma vantagem sob o ponto de vista prático ao legitimado. É necessário se for a
única via processual hábil à obtenção, no mesmo processo, do benefício prático
almejado pelo legitimado.
Araken de Assis define o interesse recursal:
O interesse em impugnar os atos decisórios acudirá ao recorrente quando visar à
obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no ato sujeito ao recurso e, para
atingir semelhante finalidade, a via recursal se mostra o caminho necessário.
À luz dessa noção básica, o interesse em recorrer resulta da conjugação de dois fatores
autônomos, mas complementares: a utilidade e a necessidade do recurso.
A utilidade do recurso estará caracterizada quando da interposição porventura cabível
há de resultar ao recorrente situação mais favorável que a defluente do ato impugnado.
A necessidade do recurso resta evidente quando apenas por meio dele o recorrente pode
alcançar situação mais favorável.
Sem a utilidade do recurso, quebra-se o binômio “necessidade-utilidade”,
imprescindível para evidenciar o interesse recursal.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, por falta de interesse recursal.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 2108
DF CARF MF
Original